Tribunal: TJDFT
Processo: 0713870-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0713870-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO FRANCISCO MARREIRO AGRAVADO: CLAUDENTINA DA SILVA MARREIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOAO FRANCISCO MARREIRO em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença promovido por CLAUDENTINA DA SILVA MARREIRO, rejeitou a impugnação do executado e converteu o bloqueio do valor de R$ 3.423,49 em sua conta corrente em penhora (ID 190027789 da origem). O executado alega nas razões de ID 57636134 que apenas possui renda de aposentadoria por idade no valor de R$1.320,00 e que deve ser reconhecida a impenhorabilidade de qualquer bloqueio cujo montante seja inferior a 40 salários mínimos. Ressalta que a decisão agravada viola “o postulado jurídico atual, pois além de a execução estar abaixo do valor penhorável, não foi verificada nenhuma situação de fraude, abuso ou má-fé por parte do executado”. Argumenta que a penhora de 100% dos rendimentos da parte executada viola a dignidade da pessoa humana porque já possui outros descontos em folha. Defende que os requisitos para a concessão da tutela de urgência foram preenchidos porque o bloqueio atingiu verba de caráter alimentar ou de conta poupança que poderão ser transferidos para o exequente, causando dano irreversível. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, requer o reconhecimento da impenhorabilidade do valor bloqueado. Preparo ausente, tendo em vista a gratuidade concedida na origem (ID 177559209 da origem). É o relato do necessário. DECIDO. Cabível e tempestivo o presente recurso (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), admito o seu processamento. Em relação à antecipação da tutela recursal, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese, verifica-se que o SISBAJUD informou a existência de relação bancária do executado apenas com o Banco do Brasil, onde ocorreu o bloqueio de R$ 3.423,49 no dia 16/08/2023 (ID 169081146 da origem). Além disso, o extrato de conta corrente de ID 172449270 - Pág. 5 da origem apresentou resgates e transferências de poupança, contudo, registrou bloqueio judicial de apenas R$ 67,25 no dia 16/08/2023 e desbloqueio do mesmo valor no dia 21/08/2023. Assim, verifica-se a probabilidade do direito e o perigo de dano para a concessão de tutela de urgência porque o contexto fático indica que o valor bloqueado teve origem na poupança do devedor que tem a impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários mínimos garantida, conforme artigo 833, X, do CPC, tendo em vista que o caso não envolve pagamento de pensão alimentícia. Ante o exposto, defiro a concessão de EFEITO SUSPENSIVO ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Dispenso informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Brasília-DF, 5 de abril de 2024. ANA CANTARINO Relatora